Tribunal: TRF3
Processo: 5032893-94.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
869/1327)

5032893-94.2024.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032893-94.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DA CUNHA AREIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1075 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado de outros cumprimentos de sentença em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos quais se discute a abrangência territorial da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válido o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, na pendência de julgamento, em grau recursal, de controvérsia acerca da abrangência territorial dos efeitos subjetivos da sentença proferida em ação civil pública.

III. Razões de decidir

A sentença proferida na ação civil pública não restringe, de forma expressa, os seus efeitos subjetivos ao território do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1075, declara a inconstitucionalidade da limitação territorial prevista no art. 16 da Lei no 7.347/1985, afastando a restrição dos efeitos da sentença coletiva ao âmbito territorial do órgão prolator.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os efeitos das sentenças coletivas alcançam todos os integrantes da categoria beneficiada, independentemente de filiação associativa ou lotação geográfica.

A pendência de julgamento de recursos em outros cumprimentos de sentença, que versam sobre a mesma matéria, não justifica o sobrestamento do feito quando a questão jurídica se encontrar pacificada em sede de precedentes vinculantes e jurisprudência consolidada.

O sobrestamento do cumprimento individual, nessas circunstâncias, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e o direito do exequente ao prosseguimento regular da execução.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1075; STJ, AREsp no 2.332.285/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032893-94.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DA CUNHA AREIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO DA CUNHA AREIAS contra decisão do MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal de Campo Grande/MS que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública.

Sustenta o agravante, em breve síntese, que a decisão agravada não demonstrou de forma suficiente haver relação de prejudicialidade externa concreta e direta a justificar o sobrestamento do feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a legalidade do sobrestamento de cumprimento individual de sentença na pendência de pacificação, a nível recursal, de questão relativa à abrangência territorial de sentença judicial coletiva proferida nos autos de ação civil pública que tramitou na seção judiciária de Mato Grosso do Sul.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 347672235, do processo de origem):

“Trata-se de cumprimento de sentença individual objetivando o recebimento das diferenças do reajuste de 28,86% sobre a sua remuneração, por força das Leis nos 8.622/93 e 8.627/93, conforme reconhecido na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que tramitou neste Juízo.

Foram inúmeros os feitos de mesma natureza distribuídos a este Juízo – cerca de 1.500 processos até então -, tendo sido, inclusive, em vários deles, proferido sentença extintiva, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte exequente que não esteve vinculada aos órgãos que compuseram o polo passivo da referida ação coletiva, situados no Estado de Mato Grosso do Sul; bem como daqueles que celebraram acordo administrativo.

Dessas decisões, houve a interposição de uma miríade de recursos, sendo que várias dessas impugnações estão ainda pendentes de apreciação pelo Egrégio TRF da 3a Região.

Nesse contexto, a fim de sobrelevar a segurança jurídica e economia processual, evitando-se a prolação de decisões divergentes para casos análogos, aplico o art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil e determino o sobrestamento do presente feito, até que haja o trânsito em julgado dos Cumprimentos de Sentença nos 50000194-92.2024.4.03.6000, 50009644-93.2023.4.03.6000, 5000498-91.2024.4.03.6000 e 5000669-48.2024.4.03.6000, os quais abrangem as questões acima referidas e encontram-se em fase recursal na Primeira e Segunda Turma do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Com o julgamento desses feitos, poder-se-á replicar o entendimento exarado pelo TRF3 para as outras milhares de causas similares.

Deverão as partes e Juízo, interessados na solução do litígio, zelarem pelo acompanhamento dos referidos processos perante as instâncias superiores.".

De rigor a modificação da decisão agravada.

A sentença proferida na ação civil pública no 0005019-15.1997.4.03.6000 não restringiu, de forma expressa, os seus efeitos subjetivos ao território do Estado do Mato Grosso do Sul, sendo aplicável o entendimento do STF no Tema 1075, que declarou a inconstitucionalidade da limitação territorial imposta pelo art. 16 da Lei no 7.347/1985.

Destaca-se que a jurisprudência do STJ também reconhece que os efeitos das sentenças coletivas abrangem todos os membros da categoria beneficiada, independentemente de filiação ou lotação geográfica. Veja-se a respeito:

ARESP 2.332.285/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE de 26/09/2025: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENTÊNCIA. FORO DA SENTENÇA OU DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O cumprimento individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro que proferiu o título exequendo ou naquele de domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia do aludido julgado não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. Precedentes. 3. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.”.

Portanto, não há razão para que se submeta o feito principal à suspensão determinada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, determinando o levantamento do sobrestamento do feito, com o prosseguimento regular do cumprimento de sentença individual.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1075 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado de outros cumprimentos de sentença em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos quais se discute a abrangência territorial da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válido o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, na pendência de julgamento, em grau recursal, de controvérsia acerca da abrangência territorial dos efeitos subjetivos da sentença proferida em ação civil pública.

III. Razões de decidir

A sentença proferida na ação civil pública não restringe, de forma expressa, os seus efeitos subjetivos ao território do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1075, declara a inconstitucionalidade da limitação territorial prevista no art. 16 da Lei no 7.347/1985, afastando a restrição dos efeitos da sentença coletiva ao âmbito territorial do órgão prolator.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os efeitos das sentenças coletivas alcançam todos os integrantes da categoria beneficiada, independentemente de filiação associativa ou lotação geográfica.

A pendência de julgamento de recursos em outros cumprimentos de sentença, que versam sobre a mesma matéria, não justifica o sobrestamento do feito quando a questão jurídica se encontrar pacificada em sede de precedentes vinculantes e jurisprudência consolidada.

O sobrestamento do cumprimento individual, nessas circunstâncias, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e o direito do exequente ao prosseguimento regular da execução.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1075; STJ, AREsp no 2.332.285/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão